Tribunal: TJDFT
Processo: 0719431-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO RECURSAL QUE NÃO FOI OBJETO DA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO CONCEDIDA. REQUISITOS DO DECRETO-LEI 911/69 ATENDIDOS. DECISÃO MANTIDA.
1. Inviável a análise apenas em sede recursal de alegações que não foram objeto de decisão pelo Juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2.Nos termos do art. 3o do Decreto-Lei 911/69, nas obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária é facultado ao credor requerer a busca e apreensão do bem do alienado fiduciariamente, que será concedida liminarmente desde que comprovada a mora do devedor.
3. Comprovada a mora do devedor, restam atendidos os requisitos do Decreto-Lei 911/69 que autorizam a concessão da medida liminar de busca e apreensão do bem dado em garantia do pagamento.
4. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido. Unânime.